Tribunal: STF
Processo: ARE 1446877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 10, pp. 1-7):



‘RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO CUMULADO COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE POLÍCIA. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. MANDADO DE INJUNÇÃO. TEORIA CONCRETISTA INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



1. Em breve resumo, consta que a parte Recorrida é ocupante de cargo de Agente Auxiliar Policial da Polícia Civil do Estado de Goiás, oportunidade em que ajuizou a presente demanda com a pretensão de que fosse declarado o seu direito ao adicional noturno, referente ao período de labor desempenhado, bem como a condenação do ente público ao pagamento do referido adicional. 



2. Analisando os presentes autos virtuais, a juíza sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial, para declarar o direito da parte autora a perceber o adicional noturno nos termos do art. 75 da Lei nº 8.112/90, bem como condenar o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) a contar da data de 23/11/2018, referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020 e, posteriormente, 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, observada a prescrição quinquenal (evento nº 28). 



3. Inconformado com a sentença prolatada, o Estado de Goiás, ora Recorrente, interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (evento nº 32). 



4. Cumpre ressaltar que, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, inciso IX, bem como art. 39, § 3º, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”



5. No que se refere a alegação do ente público de incompatibilidade do regime de subsídio com a percepção de adicional noturno, imperioso destacar, que a norma constitucional impede, no art. 39, § 4º, é a acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo pago por subsídio. Até porque, ao aplicar o método de interpretação sistemática, revela-se que a própria Constituição, no art. 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de grande parte dos direitos sociais do art. 7º, dentre eles, o inciso IX, que envolve pagamento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (adicional noturno), verba debatida na demanda em questão.



6. Corroborando tal posicionamento, é o entendimento adotado na ADI 4941 pelo Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão 'ou subsídio', constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” (ADI 4941, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020). 



7. Assim, porquanto a parte autora esteja sujeita ao regime remuneratório por meio subsídio, tal fato não impede a percepção de parcelas adicionais que não compõem os encargos típicos da função, como é o caso do adicional noturno. 



8. Ressalto que, embora a Constituição Estadual preveja, em seu art. 95, inciso IV, a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, inciso IX cumulado com art. 39, § 3º da CF/88, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional. Confira-se: “Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) IV – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…).” 



9. Fazendo-se uma alusão às normas constitucionais, por tratar-se de norma de eficácia limitada, a remuneração do servidor público somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, porquanto não possui capacidade plena de produzir os seus efeitos. 



10. No caso em análise, verifica-se que não houve edição de lei pelo ente federativo estadual no sentido de regulamentar a percepção de adicional noturno pelos servidores estatuários, inexistindo previsão legal na Lei Estadual n. 10.460/88 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás) que ampare a sua concessão, notadamente porque a norma constitucional que assegura a vantagem pecuniária não é autoaplicável. 



11. A Corte Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Mandado de Injunção n. 0118994-05.2016.8.09.0000, concedeu parcialmente a ordem impetrada, para declarar a omissão legislativa estadual em relação ao direito dos servidores públicos representados pelo impetrante (Sindicato Dos Policiais Civis do Estado de Goias – SINPOL) de receberem o adicional noturno, previsto no artigo 7°, IX, c/c artigo 39, § 3°, ambos da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, determinando que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, fosse finalizada a atividade legiferante a respeito do tema abordado, sob pena de integral aplicação do art. 75 da Lei 8.112/90, em benefício dos filiados do impetrante. 



12. No entanto, observa-se que, em relação aos efeitos da decisão proferida no aludido mandado de injunção, foi adotada a Teoria Concretista Intermediária, fixando prazo ao poder omisso para que este elaborasse a norma regulamentadora, de modo que somente após decorrido o prazo estipulado e permanecendo a inércia do órgão, o autor passaria a ter o direito pleiteado. 



13. Desse modo, o marco inicial correto da exigibilidade do pagamento do adicional noturno pleiteado será devido após o decurso do prazo concedido de 180 (cento e oitenta) dias do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 23/05/2018 (evento n.º 21, do processo n.º 0118994.05), ou seja, a partir de 23/11/2018 (Precedentes: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo n.º 5529969-98.2021.8.09.0051, Relator HAMILTON GOMES CARNEIRO, julgado em 31/10/2022; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo n.º 5099492-60.2021.8.09.0051, Relator FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, julgado em 15/08/2022; e 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo n.º 5630899-95.2019.8.09.0051, Relatora FABÍOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, julgado em 14/02/2022). 



14. Com efeito, o artigo 75 da Lei Federal 8.112/1990 preconiza o seguinte: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



15. Outrossim, o novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020), corrigiu por meio do seu artigo 125, a lacuna normativa antes existente, com a seguinte redação: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



16. Dessa maneira, somente a partir de 23/11/2018 aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, após a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 20.756/2020, o percentual de 20% (vinte por cento), conforme decidido pelo juiz sentenciante, não merecendo reparos a sentença prolatada. 



17. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos. 



18. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 



19. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002.’



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 4):



     “(...) percebe-se do julgado que, de fato, a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do TJGO nega vigência a dispositivo constitucional que orienta que as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...)”.



    Aduz-se ainda que (eDOC 11, p. 5):



    ‘Com efeito, sabe-se que esses subsídios, fixados em ‘parcela única’, não admitem, segundo o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, acumulação com outra verba de natureza remuneratória (...)’.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “a pretensão sustentada pela parte Recorrente demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos e prévia análise de legislação local (Lei Estadual n.º 18.300/13, que alterou a Lei Estadual n.º 17.090/10, bem como da Lei Estadual n.º 20.756/20), o que encontra óbice na Súmula 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o recurso extraordinário, deve ser direta, e não reflexa.” (eDOC 14, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



     A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quanto do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença que condenou o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno a servidor público estadual - policial civil, remunerado por subsídio.



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne ao recebimento do adicional noturno ser compatível com o regime de subsídio, demandaria o exame da Lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Nesse sentido, em recente julgamento, o Plenário desta Corte concluiu:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI ESTADUAL Nº 10.745/1992. REFLEXOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Ambas a Turmas também já se manifestaram: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19.12.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente